Tribunal: TJMT
Processo: 1035651-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035651-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROSILENE DE AMORIM PEREIRA - CPF: 033.042.771-70 (AGRAVANTE), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (AGRAVADO), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1035651-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROSILENE DE AMORIM PEREIRA.

AGRAVADO:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO TEMPORAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1035651-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ROSILENE DE AMORIM PEREIRA.

AGRAVADO:

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSILENE DE AMORIM PEREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Estéticos e Morais c/c Lucros Cessantes e Pensão Alimentícia de nº 1004737-08.2021.8.11.0003, indeferiu a oitiva de testemunhas arroladas, uma vez que fora apresentada após o prazo processual, portanto, se encontraria preclusa.

Em suas razões recursais de Id. 258409184, a parte agravante sustenta que o indeferimento do rol de testemunha lhe ocasionou cerceamento de defesa.

Isso porque houve a redesignação de audiência, assim, houve a renovação do prazo para a apresentação do rol de testemunha e este já se encontrava nos autos.

Requer, assim, o provimento do agravo para afastar a preclusão do direito a produção da prova testemunhal, reconhecendo a sua tempestividade.

Sem pagamento do preparo recursal, ante ao deferimento da assistência judiciária (Id. 258427195).

Sem pedido liminar.

Contrarrazões no Id. 263117269, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ROSILENE DE AMORIM PEREIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Estéticos e Morais c/c Lucros Cessantes e Pensão Alimentícia de nº 1004737-08.2021.8.11.0003, indeferiu a oitiva de testemunhas arroladas, uma vez que fora apresentada após o prazo processual, portanto, se encontraria preclusa.

Pois bem.

Sabe-se que o art.
357
,
§ 4º
, do
CPC
, dispõe que caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz deverá fixar prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para a apresentação do rol de testemunhas, vejamos:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

(...)

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.”

Da análise dos autos da Ação de Reparação por Danos Estéticos e Morais c/c Lucros Cessantes e Pensão Alimentícia de nº 1004737-08.2021.8.11.0003, no dia 20.01.2024, houve a designação da Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 14.05.2024, com a intimação das partes para apresentar o rol das testemunhas.

A parte agravante somente trouxe aos autos o rol de testemunha no dia 03/05/2024, posteriormente ao prazo determinado.

Ocorre que em razão da designação do Magistrado de Primeiro Grau em atuar em outra Jurisdição, houve o cancelamento da Audiência designada, com a sua redesignação em 07/10/2024.

A parte agravante novamente não trouxe aos autos o seu rol de testemunha dentro do prazo determinado.

Assim, o rol apresentado se encontra precluso, portanto, escorreita a decisão do Magistrado de Primeiro Grau.

Convém ressaltar que a apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa, até mesmo porque, não há dispositivo legal que obrigue o julgador a tomar o depoimento de testemunha arrolada de forma extemporânea.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PROVA TESTEMUNHAL - APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS - PRECLUSÃO TEMPORAL. Sabe-se que o art. 357, § 4º, do CPC, dispõe que caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz deverá fixar prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para a apresentação do rol de testemunhas. A apresentação do rol testemunhal, a tempo e modo, é ônus que incumbe à parte que pretende a produção da referida prova, sendo que a apresentação de forma intempestiva implica preclusão temporal e não constitui cerceamento de defesa. Não se mostra possível a relativização do prazo estipulado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de flagrante tratamento desigual às partes e violação ao princípio da isonomia processual.” (TJ-MG - AI: 10000210838686002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/12/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021).

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025